Tribunal: TJES
Processo: 5000511-79.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-79.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MACHADO DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação;

3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores;

4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO

Nº 5000511-79.2023.8.08.0042

APELANTE
: EDUARDO MACHADO DE CASTRO

APELADO
: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDUARDO MACHADO DE CASTRO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, nos autos da ação ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Em seu recurso (id. nº 9714924), o recorrente alega que não contratou o cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), pois pretendia apenas um empréstimo consignado convencional.

Afirma que não recebeu nem desbloqueou qualquer cartão, e que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário são indevidos e configuram prática abusiva, de modo que deve ser declarada a nulidade do empréstimo em questão, com a repetição do indébito em dobro e arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 9714930).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000511-79.2023.8.08.0042

Apelante: Eduardo Machado de Castro

Apelado: Banco BMG S.A

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Machado de Castro contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelante contra o Banco BMG S.A.

A eminente Relatora entendeu por desprover o recurso, mantendo a improcedência dos pedidos, argumentando que o banco se desincumbiu do seu ônus ao apresentar os contratos bancários assinados pelo recorrente, que teriam descrito em seu título de forma clara a natureza da modalidade do empréstimo.

Em que pese o judicioso voto, conforme já me posicionei em processos semelhantes, embora assuma a relação jurídica com a apelada, nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que sequer recebeu o cartão de crédito vinculado.

Nesse passo, a despeito do magistrado de origem não inverter expressamente o ônus da prova, aplica-se ao caso, com as devidas adequações, o sentido do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Nesse passo, tem sido reiteradamente analisada pelo TJES questionamento por consumidores pensionistas da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

E direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

É importante consignar que, na condição de pensionistas, respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, o empréstimo não é depositado na conta bancária do consumidor, mas disponibilizado como crédito no cartão, cujo desconto para amortização se dá pelo lançamento da parcela mínimo no respectivo cartão de crédito, entrando o remanescente como rotativo, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, depreende-se que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizado de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

A mera descrição do título do contrato não é suficiente para garantir que ao consumidor tenha sido exposto de forma clara e suficiente a natureza da modalidade, especialmente quanto as desvantagem dela frente ao consignado tradicional.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

Assim, tendo em vista que não fora devidamente demonstrada a prestação de informações quando ao contrato e a efetiva entrega do cartão de crédito, deve ser reconhecida a nulidade da avença.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); 2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação; 3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores; 4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001037-79.2020.8.08.0061, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2025).

Com isso, deve o contrato ser convertido para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à media de mercado para a modalidade, restituindo-se ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora, ficando autorizado a dedução do valor do empréstimo depositado na conta do autor.

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir para
dar provimento
ao recurso, reformando a sentença, e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, determinando sua conversão para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à media de mercado para a modalidade, condenando a instituição financeira à restituir ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO MACHADO DE CASTRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BANCO BMG S/A.

A demanda versa sobre a alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo o apelante sustentado que jamais recebeu ou desbloqueou qualquer cartão, sendo os descontos mensais perpetrados em seu benefício previdenciário decorrentes de prática abusiva. Requereu, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O voto condutor, de lavra da eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, no que foi acompanhada pelo e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou provimento ao recurso, entendendo que os elementos probatórios dos autos demonstram que o contrato firmado foi voluntário e que os documentos evidenciam de forma clara a contratação da modalidade RMC.

Por outro lado, a eminente Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência ao reconhecer que não ficou comprovada a entrega e utilização do cartão, nem a prestação clara das informações essenciais à contratação. Assinalou que a simples identificação do contrato como RMC não supre o dever de informação e propôs a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO-VISTA

Como cediço, o direito à informação permite ao consumidor uma escolha consciente e informada sobre os produtos e serviços por ele contratados, abarcando, ainda, a adequada informação sobre as características, qualidade, preço e riscos dos produtos e serviços, de forma a garantir que o consumidor saiba exatamente o que está aderindo.

Nessa toada, no caso em cotejo, com a devida vênia ao entendimento da E. Relatora, tal como a E. Desembargadora Janete Vargas Simões, penso que o citado direito não fora integralmente respeitado, de forma a autorizar o acolhimento da pretensão autoral.

Assim,
ACOMPANHO o entendimento divergente
para fins de dar provimento ao apelo, nos termos do voto divergente.

É, respeitosamente, como me manifesto.

APELAÇÃO

Nº 5000511-79.2023.8.08.0042

APELANTE
: EDUARDO MACHADO DE CASTRO

APELADO
: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDUARDO MACHADO DE CASTRO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, nos autos da ação ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos feitos pelo recorrente.

Em seu recurso (id. nº 9714924), o recorrente alega que não contratou o cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), pois pretendia apenas um empréstimo consignado convencional.

Afirma que não recebeu nem desbloqueou qualquer cartão, e que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário são indevidos e configuram prática abusiva, de modo que deve ser declarada a nulidade do empréstimo em questão, com a repetição do indébito em dobro e arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Muito bem. No caso, a tese recursal está fulcrada no fato de que o recorrente “
acreditava ter realizado um empréstimo consignado ‘normal’, quando na realidade, a prática realizada pela ré induziu a contratação da ‘reserva de margem consignável’
” (id. nº 9714924).

Dito isso, registro que este Eg. Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, realizado o julgamento de recursos nos quais a questão de fundo trata da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários envolvendo pessoas físicas.

Nesses casos, este Sodalício tem firmado seu posicionamento na sedimentada jurisprudência do Colendo STJ, a exemplo da Súmula 479 do STJ e também do Tema Repetitivo nº 466/STJ, segundo os quais a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de contracorrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão se mostra diversa. Isso porque, examinando os documentos carreados, em especial aquele constante do id. nº 9714898, é possível constatar que o apelante, de fato, firmou voluntariamente o contrato de cartão de crédito com margem consignável junto à instituição financeira apelada.

Da mesma forma, analisando os documentos que compõem o contrato em referência vislumbro que eles dispõe de termos claros, nos quais resta evidenciado que o pacto firmado entre as partes se trata de um contrato de cartão de crédito com margem consignável e não um contrato de empréstimo consignado.

Prova disso é que dos citados documentos constam informações ostensivas localizadas na parte superior de cada um deles e destacadas em negrito indicando que se tratam de “
Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
,
“Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
e
“Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”
, como se vê dos ids. nº 9714898 e 9714900.

Assim, entendo que restou observada a disposição contida no § 3º, art. 54, do Código de Defesa do Consumidor, que ao prestigiar a aplicação dos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, disciplinou que:

Art. 54, § 3º.
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis
, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (grifei).

Somado a isso, a argumentação no sentido de que o recorrente é consumidor e idoso, por si só, não se mostra robusta a ponto justificar o afastamento da conclusão alcançada na sentença recorrida, ainda mais quando este é o entendimento sedimentado pelo Eg. TJES, conforme o precedente que cito abaixo:

[...] 4. Mera argumentação de que era a contratante idosa e não tinha condições de entender o alcance do empréstimo, por certo, não se mostra suficiente a inquinar a negociação objeto de discussão, eis que inapta a caracterizar o alegado descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6º, III do CDC. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 5006540-21.2022.8.08.0030, Rel Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, J. 30/11/2023).

Dessa maneira, não vislumbro indício mínimo de violação ao dever de informação imposto ao fornecedor (art. 6º, III, do CDC), daí porque inexiste razão para o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, uma vez que o recorrente não logrou se desincumbir do ônus a ele imposto pelo artigo 373, I, do CPC, não havendo que se falar, por isso, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do banco recorrido para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual civil.

É como voto.